Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006477-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVADO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Proc. referência: Cumprimento de Sentença n. 1004228- 60.2021.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MB Engenharia SPE 018 S.A. e por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Rodrigo Stabille Piovezan, determinou a alteração do cumprimento de sentença provisório para definitivo, bem como rejeitou o seguro garantia ofertado, por não caracterizar pagamento voluntário, determinou, ainda, a intimação das executadas agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem em juízo o valor executado incontroverso de R$ 2.003.713,28, já deduzido o percentual de 1% (um por cento) correspondente ao valor controverso, sob pena de bloqueio on-line.
As Agravantes sustentam a impossibilidade de conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que julgou parcialmente o mérito com base no art. 356 do CPC.
Aduzem que contra a referida decisão de julgamento parcial do mérito foram opostos embargos de declaração que, por sua vez, foram julgados em conjunto com a sentença de mérito, e contra esta foi interposto o recurso cabível de forma singular, que é o de apelação, em que se discutem todos os itens analisados e ainda está pendente de julgamento.
Assim, defendem a inexigibilidade do título executivo, em razão da ausência de pressuposto específico da pretensão punitiva, bem como a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, que equivale pagamento em dinheiro, máxime pelo fato de que a execução deve transcorrer de modo menos oneroso ao executado.
Por fim, defendem ainda a presença dos requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, pugnam pela reforma do decisum impugnado, com o fito de manter o cumprimento provisório de sentença, e assim reconhecer a sua inexigibilidade até o final do julgamento do recurso de apelação interposto, bem como reconhecer o Seguro Garantia apresentado e afastar a incidência de multa e honorários de 10%.
É o relatório.
Decido.
As Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que determinou a alteração do cumprimento provisório de sentença em definitivo, bem como rejeitou o seguro garantia ofertado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, restam configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime porque, ao contrário da conclusão do prolator da decisão impugnada, ainda não se verifica o trânsito em julgado, apto a possibilitar a conversão do cumprimento de sentença do provisório para o definitivo, isso porque ainda pendente de julgamento, em sede de recurso de apelação, as questões atinentes ao Cumprimento de Sentença com relação ao julgamento antecipado parcial de mérito.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)